Tribunal: TJDFT
Processo: 0704651-07.2024.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária. A autora pleiteia o pagamento do seguro de vida contratado por seu falecido esposo, no valor de R$ 123.647,32, cuja cobertura foi negada pela seguradora sob alegação de omissão de doenças preexistentes não declaradas no momento da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de exigência de exames médicos prévios impede a seguradora de negar a cobertura securitária por doença preexistente; e (ii) estabelecer se restou comprovada a má-fé do segurado ao omitir informações relevantes sobre seu estado de saúde no momento da contratação do seguro.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao contrato de seguro de vida o Código de Defesa do Consumidor, em razão da hipossuficiência técnica do consumidor e da natureza da relação de consumo, conforme artigos 2o e 3o do CDC e a Súmula 608 do STJ.
4. A boa-fé objetiva rege tanto a formação quanto a execução dos contratos, impondo deveres de lealdade, informação e transparência entre as partes, nos termos do artigo 422 do Código Civil.
5. Embora a Súmula 609 do STJ estabeleça que a recusa de cobertura securitária por doença preexistente exige, além da ausência de exames médicos prévios, a comprovação de má-fé do segurado, no caso concreto há elementos suficientes que demonstram essa má-fé.
6. A prova pericial emprestada e os relatórios médicos constantes dos autos comprovam que o segurado, à época da contratação (um mês antes do óbito), possuía doenças graves preexistentes — doença arterial coronariana, hipertensão, diabetes, obesidade mórbida, histórico de dois infartos e angina instável — que foram conscientemente omitidas, sendo essas condições diretamente relacionadas à causa do óbito (AVC hemorrágico e tromboembolismo pulmonar).
7. A omissão dolosa de informações relevantes sobre o estado de saúde caracteriza inadimplemento contratual por violação à boa-fé objetiva, nos termos dos artigos 765 e 766 do Código Civil, legitimando a recusa da seguradora quanto ao pagamento da indenização securitária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro de vida, impondo à seguradora o dever de demonstrar a má-fé do segurado para recusar cobertura por doença preexistente, quando não houver exigência de exames médicos prévios.
2. A má-fé do segurado se configura quando comprovada a omissão consciente de doenças graves preexistentes, diretamente relacionadas ao sinistro, o que viola a boa-fé objetiva e autoriza a negativa da indenização securitária.
3. A utilização de prova pericial emprestada é válida quando atende aos princípios do contraditório e da ampla defesa e se mostra suficiente para a formação do convencimento do julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CC, arts. 422, 765 e 766; CDC, arts. 2o e 3o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 608 e Súmula 609; TJDFT, Acórdão 1995780, 0704082-90.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 30/04/2025; TJDFT, Acórdão 1956481, 0705177-75.2023.8.07.0017, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 11/12/2024.